Tribunal: STF
Processo: ARE 1444274
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão da 8ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado (eDOC 6, p. 2):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Dívida de Imóvel doado pelo Município de Mogi Guaçu à Associação de Pais e Amigos do Deficiente Auditivo de Mogi Guaçu, cravado de inalienabilidade e impenhorabilidade. Agravante que alega que, devido à crise econômica e a epidêmica foi forçada a encerrar as atividades momentaneamente. Requer o provimento do recurso para que possa “(a) ou alugar o imóvel da agravante ou parte dele (salas comerciais), a fim de continuar a prestação do serviço público, para fim de se reerguer após o pagamento integral das dívidas; (b) ou alienar o imóvel, com autorização do Magnânimo Juízo e pagamento de todas as dívidas, com a doação do valor remanescente a APAE de Mogi Guaçu/SP, para a continuidade da prestação de serviço público. Conforme bem ressaltou o juízo a quo, “ainda que possa ser admitida a proposta de venda do imóvel como oferta de composição suasória, a parte adversa não anuiu, logo não há acordo”. Execução que se desenvolve no interesse do exequente (art. 797 do CPC/2015). RECURSO IMPROVIDO.”



    Os embargos de declaração foram parcialmente acolhidos (eDOC 9, p. 6).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se ofensa ao art. 105, I, da Constituição da República. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que a Justiça do Trabalho autorizou a locação, enquanto que a Justiça Comum a impediu. Alega divergência nas decisões e requer seja dirimida a questão. 



    A Presidência da Seção de Direito Público inadmitiu o recurso extraordinário ao entendimento de que “o posicionamento alcançado pelos doutos Julgadores, embora contrário às pretensões da recorrente, não traduz desrespeito à legislação enfocada a ponto de permitir seja o presente alçado à instância superior”, e, ainda, por entender que incide à espécie o óbice da súmula 279 do STF (eDOC 18, p. 2).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Consabido que a admissibilidade dos recursos extraordinários é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo nem sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.



    De plano, constata-se que a inadmissão do apelo extremo se baseou, consoante já explicitado acima, na constatação de que “o posicionamento alcançado pelos doutos Julgadores, embora contrário às pretensões da recorrente, não traduz desrespeito à legislação enfocada a ponto de permitir seja o presente alçado à instância superior”, e, ainda, por entender que incide à espécie o óbice da súmula 279 do STF (eDOC 18, p. 2). Contudo, o agravante deixou de impugnar especificamente tais pontos.



    O recurso, portanto, não ataca os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. Nesse sentido, confiram-se as ementas dos seguintes julgados: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO FEITO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO. SÚMULA 287 DO STF. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1.210.646-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 05.08.2019, grifei). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ENUNCIADO N. 287 DA SÚMULA DO SUPREMO. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. A parte agravante, nas razões do agravo em recurso extraordinário (evento n. 16, fls. 49-56), não impugnou especificadamente o fundamento do ato que inadmitiu o recurso extraordinário, deixando de refutar a ausência de prequestionamento da matéria constitucional supostamente violada, o que acarreta a aplicação do enunciado n. 287 da Súmula do Supremo. 2. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1.321.043-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 21.10.2021, grifei).



    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de agosto de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente